Tribunal: TJES
Processo: 5009449-16.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009449-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ABILIO NEPPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr . Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009449-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ABILIO NEPPES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ABILIO NEPPES
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade nº 161.737.795-0), com RMC, sendo que procurou o demandado em 2019 para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 12239271), o requerido alega que em 02/09/2019, foi firmada a contratação do cartão consignado nº 729259869, realizando o autor o saque de R$ 1.137,00 (um mil, cento e trinta e sete reais), sem indícios de irregularidade.

A sentença (ID 12239584) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$2.881,26 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de denominação “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

O valor creditado na conta bancária do requerente deverá ser utilizado para amortização do débito indenizatório a ser pago pelo réu
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12239586), reiterando a impossibilidade de restituição em dobro dos valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12239592), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Deixo de me manifestar sobre a irregularidade da contratação, considerando que em sede recursal o recorrente se limita a alegar
“a sentença ser reformada em sua integralidade, de modo a julgar improcedente todos os pedidos do Recorrido na inicial”
(ID 12239586 - Pág. 3), ou seja, inexiste efeito devolutivo em profundidade, pois não atacou a motivação adotada pelo juízo a quo.

Em sequência, a restituição dos valores descontados indevidamente deverá ser feita em dobro, uma vez que o autor não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Por fim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez entendo ser o caso de provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

No caso, muito embora o autor afirme que não contratou o cartão de crédito consignado, a instituição financeira ré logrou demonstrar a efetiva contratação, mediante a apresentação do contrato de ID 12239272 e comprovante de transferência de valores para a conta do autor (ID 12239273).

Chamo atenção para o fato de que os dados pessoais da parte autora constantes no instrumento de contrato, coincidem com os indicados na petição inicial, assim como o documento apresentado na ocasião é o mesmo apresentado pelo autor por ocasião da propositura da demanda (ID 12239249).

Acrescento que não se trata de contrato assinado virtualmente, mas, sim, de forma presencial, sendo certo que a assinatura aposta no contato é extremamente semelhante àquela aposta na procuração . Veja-se:

Assinatura do contrato:

Assinatura da procuração do advogado:

Pontuo, ainda, que ao lado da assinatura aposta no contrato, há o desenho claro do cartão de crédito consignado (vide imagem acima, que também pode ser vista em outras laudas do contrato), não deixando dúvidas quanto a natureza do negócio jurídico, não sendo possível reconhecer vício de consentimento.

Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2019 e a parte autora somente ingressou com a presente demanda em 2024, ou seja, 5 anos depois, sendo inverossímil as alegações autorais.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Sendo esse o contexto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas, diante do resultado do recurso.

É como voto.